Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO. MONTANTE. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual a alíquota da tabela progressiva do imposto de renda - pessoa física deve ser aplicada no caso pagamento de auxílio creche/pré-escolar.
2. O imposto sobre a renda e proventos recebidos por pessoas físicas apresenta alíquotas variáveis de acordo com o montante efetivamente percebido pelo contribuinte. 2.1. No caso de imposto de renda retido na fonte, há a observância obrigatória das faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal, nos termos do art. 1o, inc. IX, da Lei no 11.482/2007. 2.2. A aplicação efetiva das alíquotas do imposto aludido é escalonada e deve atingir, de modo progressivo, a totalidade do montante mensal da remuneração, descontadas as deduções legais.
3. Há discordância entre as partes em relação ao valor a ser restituído, sendo necessário constatar se foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do credor, o que deve proporcionar a devolução de parte do montante do auxílio creche/pré-escolar.
4. No caso é necessário determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração da alíquota de Imposto de Renda efetivamente aplicada e do valor devido pelo agravante.
5. Recurso conhecido e provido.